Tribunal: TJES
Processo: 5000955-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000955-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO SERGIO MANHANI
AGRAVADO: ROGERIO ANTONIO BORTOLINI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 3334-2199

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000955-78.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PAULO SÉRGIO MANHANI

ADVOGADOS : RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO

THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO E

ANDRÉ STEIN LEITE

RECORRIDO : ROGÉRIO ANTÔNIO BORTOLINI

ADVOGADOS : OSMAR ROBERTO MAPELI E

CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA E SOUZA

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO SÉRGIO MANHANI
, em face da decisão que, no bojo dos embargos de terceiro, indeferiu a perícia grafotécnica e o pedido de inversão do ônus da prova para que
ROGÉRIO ANTÔNIO BORTOLINI
apresentasse as declarações de imposto de renda dos últimos 05 (cinco) anos.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) há elementos que comprovam a dúvida sobre a origem do débito imputado a sua esposa, ora executada pelo Agravado; (ii) a decisão agravada viola a ampla defesa e (iii) existe risco ao resultado útil do processo pela constituição em mora sobre título inválido.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 2114506).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2139233).

Sem contrarrazões pelo Agravado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 09 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000955-78.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000955-78.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PAULO SÉRGIO MANHANI

ADVOGADOS : RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO

THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO E

ANDRÉ STEIN LEITE

RECORRIDO : ROGÉRIO ANTÔNIO BORTOLINI

ADVOGADOS : OSMAR ROBERTO MAPELI E

CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA E SOUZA

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES

VOTO

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada ao indeferimento de produção de prova.

Emerge dos autos, que o Agravante opôs embargos de terceiro em desfavor do Agravado, em razão da penhora levada a efeito na execução de título extrajudicial ajuizada por este último em desfavor de Vilma Maria do Rosário Manhani, esposa do primeiro.

O Agravante postulou nos embargos de terceiro a produção de perícia grafotécnica e a inversão do ônus da prova, para que o Agravado juntasse as declarações de imposto de renda dos últimos 05 (cinco) anos, o que foi indeferido pela decisão agravada.

O Magistrado
a quo
fundamentou que o Agravante não se desincumbiu em demonstrar a pertinência na produção das provas, reputando-as inúteis para a solução da causa, nos seguintes termos:

“Em relação ao pedido de perícia grafotécnica, sua pertinência à solução da controvérsia posta a julgamento não fora esclarecida pelo embargante.

Com efeito, o autor, ora embargante, em sua inicial, aduziu, no tópico ‘IV – DA VALIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, que sua esposa teria assumido “
que assinou a promissória em branco para o embargado, alegando que pegou um dinheiro emprestado com o embargado, o que não corresponde ao título de crédito colacionado aos autos’
.

Diante desse argumento, verifica-se, desde logo, que a esposa do embargante teria confirmado a ele ter sido quem assinou o título de crédito que embasa a execução embargada por esta demanda.

Assim, verifica-se não haver dúvida razoável que ensejasse na produção da prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta no título que embasa a pretensão exequenda nos autos em apenso.

Com relação às demais caligrafias que eventualmente tenham sido apostas no referido título, verifico que a autoria delas não é objeto de impugnação pelo embargante, o qual apenas se insurge quanto a veracidade da informação que elas trazem, questão esta que, por óbvio, não possui condições de ser apurada pela perícia grafotécnica.

Já quanto ao pedido de que seja oficiada a Receita Federal ‘
para que promova a entrega das declarações da parte Embargada soa últimos 05 (cinco) anos
’, ao argumento de que busca
‘a comprovação de rastreio econômico que comprove o aporte financeiro supostamente emprestado
’, melhor sorte não assiste ao embargante.

Isso porque a ação de execução embargada pela presente demanda está lastreada em título de crédito, do tipo promissória, do qual não se discute a
causa debendi
, muito menos a origem do valor que ali está consignado, desde que, obviamente, não seja evidenciado ser proveniente de evidente ato ilícito, o que não é o caso dos autos, já que o próprio embargante aduziu que a dívida junto ao credor seria proveniente de contrato de mútuo realizado por sua esposa, divergindo apenas quanto ao valor da dívida.

Logo, tal como em relação ao pedido de perícia grafotécnica, o embargante também não se desincumbiu de demonstrar a pertinência da juntada das declarações do imposto de renda do credor relativo aos últimos 05 (cinco) anos. ” (id. 2114508)

O Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, porque (i) há elementos que comprovam a dúvida sobre a origem do débito imputado a sua esposa; (ii) a decisão agravada viola a ampla defesa e (iii) existe risco ao resultado útil do processo pela constituição em mora sobre título inválido (id. 2114506).

O Agravado, por sua vez, não se manifesta em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso, no tocante ao indeferimento da perícia grafotécnica.

Isso porque, o Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, consoante incisos dispostos no art. 1.015, não contemplando aquelas situações em que indeferida a produção de prova pericial.

Muito embora não desconheça que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), concluiu pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15, nas hipóteses em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é esse o caso dos autos.

O indeferimento da perícia grafotécnica
não
revela situação de urgência capaz de acarretar a inutilidade da apreciação da matéria em eventual apelação.

Logo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não encontro motivos para admitir o agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no rol.

Cumpre esclarecer que, a teor do disposto no art. 1.009, § 1º, do CPC/15, a matéria referente à perícia grafotécnica não está coberta pela preclusão, podendo ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, inexistindo o prejuízo para o Agravante.

Sobre o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova para que o Agravado apresentasse as declarações de imposto de renda dos últimos 05 (cinco) anos, penso que melhor sorte não socorre o Agravante.

O Magistrado
a quo
decidiu que a solução da controvérsia prescinde da juntada das declarações de imposto de renda do Agravado, pois a execução está baseada em título de crédito (nota promissória), havendo apenas a divergência em relação ao valor da dívida.

Como cediço, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, identificar as provas necessárias ao julgamento da causa, devendo o mesmo, na condição de destinatário final da prova, aferir a relevância e pertinência de sua produção, diante dos fatos controvertidos, conforme o disposto no art. 370, do CPC/15.

Aliás, compete ao juiz a valoração judicial dos elementos de prova, à vista dos fatos apresentados na inicial, inclusive quanto à necessidade ou não de inversão do ônus da prova.

Desse modo, forçoso concluir que o Juízo de origem laborou com acerto, devendo ser mantida a decisão agravada.

Em face do exposto,
CONHEÇO DE PARTE do recurso
, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000955-78.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000955-78.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PAULO SÉRGIO MANHANI

ADVOGADOS : RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO

THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO E

ANDRÉ STEIN LEITE

RECORRIDO : ROGÉRIO ANTÔNIO BORTOLINI

ADVOGADOS : OSMAR ROBERTO MAPELI E

CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA E SOUZA

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, consoante incisos dispostos no art. 1.015, não contemplando aquelas situações em que indeferido o pedido de produção de prova pericial.

2. Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15, nas hipóteses em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é esse o caso dos autos.

3. O indeferimento da perícia grafotécnica não revela situação de urgência capaz de acarretar a inutilidade da apreciação da matéria em eventual apelação.

4. Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, identificar as provas necessárias ao julgamento da causa, devendo o mesmo, na condição de destinatário final da prova, aferir a relevância e pertinência de sua produção, diante dos fatos controvertidos, conforme o disposto no art. 370, do CPC/15.

5. A inversão do ônus da prova é prescindível quando não reconhecida pelo juiz a pertinência da realização da prova para o deslinde da controvérsia.

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

TJES/SMBJ/221/5000955-78.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.